Tribunal: CARF
Processo: 15746.727225/2022-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727225/2022-84
RESOLUÇÃO
1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para remeter o processo à Unidade de origem da RFB a fim de que seja
apartado dos autos a exigência da multa regulamentar do IPI a qual, adequadamente transferida e
instruída com todos os elementos em processo diverso deverá ser encaminhada à 3a Seção de
Julgamento. Após a adoção dessas providências, devolver o processo 15746.727225/2022-84 a
este colegiado para continuidade do julgamento. Vencida a Conselheira Liana Carine Fernandes de
Queiróz e o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto que votaram pela competência da 1a Seção
para apreciar essa multa.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal em
Brasília/DF que, ao apreciar as impugnações apresentadas, entendeu, por unanimidade de votos,
negar-lhes provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
São impugnações apresentadas por MFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (“MFC”,
ou “Contribuinte”, e-fls. 1165/1225), SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA (“SAINTE”. MARIE”, e-fls. 1038/1054), ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO
(“ALLAN”, e-fls. 1074/1096), CARLOS ALBERTO CORDEIRO (“CARLOS ALBERTO”, e-
fls. 1104/1126) e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO (“MARIA ISABEL”, e-fls.
1134/1156), em face dos autos de infração de IRPJ (fatos geradores trimestrais
compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018), CSLL (fatos geradores
trimestrais compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018), Cofins (FGs mensais
compreendidos
entre
01/01/2017
e
31/12/2018),
PIS
(FGs
mensais
compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018) e Multa Regulamentar De
Emissão ou Utilização de Nota Fiscal Irregular, às e-fls. 20/184, lavrados na DEFIS
em São Paulo, tendo sido lançados de ofício os valores principais de IRPJ de
R$10.292.798,32, CSLL de R$4.650.659,26, Cofins de R$10.711.572,15, PIS de
R$2.320.840,54 e Multa Regulamentar de R$ 229.282.277,55, com arbitramento
do lucro (incisos II e III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995),
multa qualificada (150%) e sujeição passiva indireta imputada a ALLAN AIRES DE
MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), CARLOS
ALBERTO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), MARIA
ISABEL DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e
SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN).
Relata a autoridade autuante que o grupo econômico MELO CORDEIRO teria
criado uma série de operações artificias entre as empresas, dentre as quais a
MFC, visando inflar os créditos presumidos de ICMS, mediante transações
intragrupo fictícias de mercadorias, no qual foram emitidas notas fiscais com
valores irreais, inidôneas e imprestáveis para a apuração da base de cálculo dos
tributos federais.
O quadro apresenta as empresas e o quadro societário de empresas do grupo
econômico:
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
3

Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
4

Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
5

Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
6

No quadro a seguir, encontra-se o parentesco entre as pessoas físicas com
participação societária no grupo econômico:

Relata a autoridade autuante que, no ano de 2014, o grupo econômico funcionava
com uma empresa comercial importadora e exportadora (SAINTE MARIE), duas
industrializadoras e comercializadoras de cabos e fios, a empresa CORDEIRO FIOS
(que foi incorporada pela MFC, Contribuinte) e a empresa CORDEIRO CABOS
(contribuinte), uma empresa comercializadora fora de São Paulo que atuava em
outros estados, e uma empresa de logística de transportes (SAVE). Ocorre que
nesse ano o envio da matéria prima importada do Chile pela SAINTE MARIE, que
tinha sede em Santa Catarina, para as empresas em São Paulo (CORDEIRO FIOS E
CORDEIRO CABOS), foi objeto de auto de infração do Fisco Estadual de São Paulo,
visando a cobrança da diferença sobre o crédito tomado de ICMS de 12%.
Isso porque o estado de Santa Catarina propicia benefício de ICMS para
importadores de cobre, no qual se permite o diferimento do recolhimento do
imposto, devendo ser considerada a base de cálculo integral, sem aplicação de
qualquer redução prevista na legislação tributária, ou seja, mesmo que haja
descontos ou abatimentos incondicionalmente concedidos, o imposto a ser
destacado é sobre o valor total da transação. O benefício consistia na concessão
de um crédito presumido de modo a resultar em uma tributação efetiva de ICMS
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
7
de 0,6% da base de cálculo integral, relativa à operação própria, nas operações
internas.
Ocorre que, quando da remessa dos produtos para as empresas de São Paulo,
constava nas notas fiscais o crédito presumido de ICMS de 12%. A operação foi
contestada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que não aceitou
os créditos de ICMS de 12% destacados nas notas fiscais (alíquota interestadual)
de compras das mercadorias vindas de Santa Catarina sobre o percentual de 18%
de alíquota interna, sob alegação de que o contribuinte beneficiado com o regime
do Estado de Santa Catarina só havia recolhido o ICMS no percentual de 0,6%. Os
autos de infração lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo
imputaram cobrança superior a 795 milhões de reais, sobre os valores resultantes
dos 12% destacados na nota fiscal menos os 0,6% efetivamente recolhidos, uma
vez que a Lei Complementar no 24, de 1975, determina que toda e qualquer
concessão de incentivo ou benefício que ocasione redução ou supressão de carga
tributária devida deve ser objeto de acordo firmado em convênio ratificado pelos
Estados e pelo Distrito Federal, sendo que a celebração dos convênios deve
ocorrer em reuniões específicas, com a presença de representantes de todas as
unidades federadas, no CONFAZ, decisão unânime, o que não se deu no caso
concreto.
Diante da situação, relata a autoridade fiscal que o grupo econômico, visando
evitar novas autuações do Fisco de São Paulo, promoveu uma reestruturação no
fluxo dos produtos, com interposição de novas empresas, e que foi objeto de
análise dos presentes autos, compreendendo os anos-calendário de 2017 a 2019.
Assim, inicialmente, manteve-se a importação direta de cobre de fornecedores
estrangeiros (principalmente no Chile) efetuada pela SAINTE MARIE (filial de CNPJ
05.289.245/0003-66, localizada em Itajaí no estado de Santa Catarina). Na
sequência, os vergalhões, placas e catodos de cobre importados pela SAINTE
MARIE foram transferidos para a empresa LCA (na filial sediada no município de
Garuva, em Santa Catarina).
Os produtos eram encaminhados para as empresas KB, VENEZA e IBIZA, com
objeto social o comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto
combustíveis, localizadas no estado de São Paulo, e a empresa FIC, com objeto
social o comércio varejista de material elétrico, com matriz no município de
Garuva, em Santa Catarina, e filiais nos estados do Paraná, Espírito Santo, Goiás,
Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Na sequência, dava-se o encaminhamento para as empresas responsáveis pela
industrialização dos cabos e fios, e posterior comércio, a CORDEIRO CABOS e a
CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), sediadas no Estado de São
Paulo.
O quadro representa o fluxo dos produtos no grupo econômico:
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
8

A acusação fiscal é de que a mercadoria importada pela SAINTE MARIE tinha
passagem meramente formal pela LCA, e seguia, a depender do período, para as
empresas KB, Veneza ou Ibiza, em São Paulo, e para a FIC, em outros estados,
finalmente chegando às indústrias em São Paulo, efetivas adquirentes das
mercadorias importadas e que as utilizaram como insumo na produção de seus
fios e cabos elétricos. Assim, as operações de compra e venda envolvendo LCA, KB,
Veneza, Ibiza e FIC eram simuladas, conforme gráfico elaborado:

As notas fiscais emitidas entre as empresas em “tracejado” no gráfico envolveram
irregularidades, descritas pela autoridade fiscal:
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
9
(...) a forma como as notas fiscais intragrupo, delimitadas pelo tracejado
alaranjado no gráfico, foram emitidas e os próprios “pagamentos”, que em
alguns casos nem existiram, se assemelham a uma conta corrente do grupo,
possibilitando a apuração totalmente distorcida dos tributos federais,
especialmente os que foram objeto dessa fiscalização. Além disso, houve a
utilização recorrente de notas fiscais inidôneas, já que as operações que
envolveram LCA, KB, Ibiza e Veneza eram fictícias, uma vez que as reais
destinatárias das mercadorias importadas pela Saint Marie e que
“passaram” por estas empresas eram as indústrias Cordeiro Cabos e
Cordeiro Fios (MFC).
Teriam sido interpostas as empresas LCA, KB, IBIZA e VENEZA, com valores
fictícios de notas fiscais (inidôneas) e pagamentos assemelhados a conta corrente,
sendo que as reais destinatárias da matéria prima importada pela SAINTE MARIE
eram as empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte).
No decorrer da ação fiscal, as empresas do grupo econômico foram intimadas.
Após atender inicialmente mediante apresentação dos contratos sociais e
estatutos sociais, seguiram-se intimações com respostas desacompanhadas de
documentação
comprobatória.
Apesar
de
reiteradamente
intimadas
e
diligenciadas, as empresas não apresentaram documentos ou esclarecimentos,
sob alegação de que haveria falta de motivação dos atos de fiscalização.
(...)
Aduz a autoridade autuante que, diante da ausência de documentos e
esclarecimentos por parte das empresas do grupo econômico, as análises deram-
se por meio de consultas aos sistemas informatizados da RFB (Sistema Público de
Escrituração Digital -Sped), e por informações obtidas das Fazendas Estaduais de
Santa Catarina e de São Paulo.
Descreve a autoridade fiscal exemplo de simulações da mercadoria transacionada
da SAINTE MARIE para a LCA, No caso, a matéria prima foi importada junto ao
Chile (nota fiscal de entrada) no valor de R$3.017.221,42. As notas fiscais de saída
da SAINTE MARIE para a LCA totalizaram o valor de R$18.848.754,45, sendo este
utilizado para o destaque do ICMS de Santa Catarina (12% do valor bruto da
mercadoria). Foram concedidos nas notas fiscais descontos incondicionais que
totalizaram R$13.005.640,55 (aproximadamente 69% do valor bruto total), e na
sequência novos descontos no valor de R$2.073.363,02. Assim, de um valor bruto
total de R$ 18.848.754,45, apurou-se ao final valor líquido de R$3.769.750,88,
encaminhado para a LCA. Os novos descontos não constaram nas notas fiscais
emitidas pela SAINTE MARIE, tendo sido escriturados na data da emissão do
documento. Ao final, no trânsito entre empresas do grupo econômico, a
mercadoria importada foi adquirida por R$ 3 milhões e o valor bruto da
mercadoria revendida foi de R$18,8 milhões. Aplicando-se os descontos na
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
10
“venda” para a LCA, o valor dos produtos transacionados foi de R$3,8 milhões,
conforme demonstrativo:

Ainda, os pagamentos de notas fiscais referentes a transações entre empresas do
grupo econômico, quando foram efetivados, eram realizados sem qualquer
relação com o vencimento das duplicatas, em atraso e sem imposição de qualquer
penalidade moratória, como ocorreria em transações regulares.
Registra a autoridade autuante que, quando a LCA efetuou a venda dos
vergalhões de cobre para uma empresa foram do grupo econômico (Ice Indústria
de Cabos Especiais Ltda), não houve lançamento de nenhum desconto
(condicional ou incondicional) nas notas fiscais de saída. (...)
Depois de descrever o fluxo entre SAINTE MARIE e LCA, a autoridade fiscal passou
a discorrer sobre as transações entre a LCA e as empresas KB, IBIZA e VENEZA
(sediadas em São Paulo), e a FIC (em outros Estados).
No caso, as supostas vendas de mercadorias da LCA para a KB ocorreram da
mesma forma que ocorreram no estágio anterior, com emissão de notas fiscais
com descontos incondicionais expressivos e com descontos concedidos fora das
notas fiscais e nas mesmas datas de suas emissões, conforme demonstrativo:

Na análise da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da KB no ano-calendário de 2017,
constatou-se apuração de custo dos produtos supostamente revendidos de
R$65.687.066,91, em valor superior ao efetivamente realizado, de
R$14.464.188,26, concretizando uma fraude contábil, e a apuração de prejuízos
de R$96.009,08 em seu resultado societário. A princípio, os descontos obtidos por
fora das notas e na mesma data das emissões deveriam ter como contrapartida a
redução dos custos das mercadorias revendidas, acarretando, em tese, a
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
11
apuração de um resultado a maior. Contudo, os lançamentos dos descontos
foram desconsiderados na apuração dos resultados. A empresa KB teria simulado
vendas intragrupo de produtos de cobre de 05/2015 a 05/2017, e foi encerrada
por liquidação voluntária em 13/12/2017. Esclarece a autoridade fiscal que, como
as operações intragrupo com a KB foram simuladas, não houve lançamento de
ofício na empresa; e as notas fiscais de entrada e saída de mercadorias da KB
foram consideradas inidôneas, uma vez que as mercadorias eram de fato
comercializadas entre a SAINTE MARIE e as indústrias do grupo. Os dados
constantes das escriturações contábeis da KB foram registrados somente para dar
uma aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Sobre a IBIZA, relata a autoridade fiscal que entre janeiro de 2017 e março de
2018, a empresa teria simulado a compra de catodos e placas de cobre vindos de
Santa Catarina, por meio da LCA, para supostamente fornecê-los à CORDEIRO
CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), e que em todo o
período de sua existência da empresa, a LCA foi sua única fornecedora de
produtos de cobre (catodos e placas). Ainda, os únicos destinatários dos produtos
foram as empresa do grupo econômico CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte). Deu-se o mesmo procedimento, com
emissão de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de
descontos por fora das notas, conforme demonstrativos dos anos de 2017 e 2018:

Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2018, a IBIZA apurou
custo das mercadorias supostamente revendidas de R$ 99.728.900,23, ou seja,
um custo artificialmente majorado em R$41.902.127,63 (R$ 99.728.900,23 menos
R$ 57.826.772,60). Por consequência, foi informado na ECF um prejuízo societário
de R$62.613,66. Esclarece a autoridade fiscal que, na medida em que a IBIZA não
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
12
realizou qualquer operação de compra e venda de mercadorias, não foi
constituído qualquer crédito tributário contra a empresa, uma vez que os dados
constantes das escriturações contábeis foram registrados somente para dar uma
aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Constatou-se ainda que o capital social de 88 mil reais, revela-se insuficiente para
uma sociedade que pretende comprar e revender milhões de reais em
mercadorias. E, para efetuar os pagamentos iniciais, a IBIZA valeu-se de
“empréstimos” de outra empresa do grupo, KB. O capital social que seria
suficiente para esses primeiros pagamentos permaneceu intacto até o distrato
social, quando foi levado à conta contábil de lucros ou prejuízos acumulados,
sendo que a integralização na contabilidade teria sido meramente formal, uma
vez que a empresa que efetivamente procedeu aos pagamentos foi a KB. A IBIZA
foi encerrada por liquidação voluntária em 05/04/2018.
Sobre a VENEZA, entre março de 2018 a abril de 2019, a empresa teria simulado a
compra de catodos e placas de cobre vindos de Santa Catarina, por meio da LCA,
para supostamente fornecê-los à CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte). Em todo o período de sua existência da
empresa, a LCA foi sua única fornecedora de produtos de cobre (catodos e
placas), e os únicos destinatários dos produtos foram as empresa do grupo
econômico CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte). Deu-se o mesmo procedimento entre as empresas do grupo, com
emissão de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de
descontos por fora das notas, conforme demonstrativo do ano de 2018:

Da mesma maneira que ocorreu com as outras empresas do grupo, na ECF do
ano-calendário de 2018 o valor utilizado como custo das mercadorias revendidas
foi de R$392.893.119,22, ou seja, houve a apuração de um custo artificialmente
majorado em R$309.363.930,76 (R$ 392.893.119,22 menos R$83.529.188,46).
Deu-se apuração majorada de créditos de PIS e Cofins, com ocorreu na KB e na
IBIZA, uma vez que a base de cálculo foi o valor bruto abatidos somente dos
descontos incondicionais, apurando-se base de créditos de PIS/Cofins aumentada
em R$355.537.591,17.
A VENEZA foi baixada por inexistência de fato em 14/08/2018, com efeitos desde
02/03/2018, pelo Ato Declaratório Executivo no 006215320, no qual foi apurado
que os documentos emitidos pela empresa eram inidôneos, não produzindo
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
13
efeitos tributários em favor de terceiros. Esclarece a autoridade fiscal que, sendo
a empresa inexistente de fato, e que não realizou qualquer operação de compra e
venda de mercadorias, não houve lançamento de ofício, uma vez que os dados
constantes das escriturações contábeis foram registrados somente para dar uma
aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Sobre a FIC, no período de março de 2017 a dezembro de 2020, a acusação fiscal é
que a empresa teria simulado a compra de placas e vergalhões de cobre vindos de
Santa Catarina, por meio da LCA, com procedimento idêntico ao de outras
empresas do grupo econômico, com emissão de notas fiscais com descontos
incondicionais expressivos e com descontos concedidos na mesma data de
emissão dos documentos, conforme demonstrativo:

Deu-se a majoração irregular de créditos de PIS/Cofins, assim como na KB, IBIZA e
VENEZA, com uma base de cálculo aumentada em R$ 59.464.032,29.
Concluiu a autoridade autuante que o procedimento fraudulento consistiu na
emissão de notas fiscais de mercadorias pelas empresas do grupo econômico com
valores fictícios, possibilitando ocultar ou reduzir a base de cálculo para evitar
recolhimento dos tributos. Após a venda simulada dos produtos importados pela
SAINTE MARIE para a LCA, a revenda ocorria da mesma forma. A LCA efetuava a
emissão de notas fiscais com descontos incondicionais e descontos concedidos
por fora dos documentos, para as outras empresas do grupo, KB, VENEZA e IBIZA
(em São Paulo) e para a FIC (em outros estados). Com o fluxo estruturado pelo
grupo econômico, de Santa Catarina para São Paulo, e das empresas de São Paulo
para a CORDEIRO CABOS e para a CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte), foi possível obter insumos de cobre com o ICMS destacado de 18% e
com os maiores valores possíveis de mercadorias, aliado a uma apuração irrisória
de tributos estaduais e federais em toda a cadeia. (...)
Descreva a autoridade autuante o fluxo financeiro do grupo econômico, para
comprovar confusão patrimonial entre as empresas do grupo, a artificialidade da
KB, IBIZA, VENEZA e FIC e validar as compras e vendas simuladas relacionadas ao
cobre importado. Apresenta o gráfico:

Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
14
Na primeira parte do fluxo financeiro, constatou que as transferências de recursos
entre as empresas teriam duas finalidades, custear os gastos básicos revelando de
forma contundente a confusão patrimonial, e proporcionar aparência de
operações reais de compra e venda de mercadoria.
Na segunda parte do fluxo financeiro, os valores mais expressivos que
ingressaram nas contas bancárias da KB a título de adiantamento, vindos da
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), eram
repassados no mesmo dia para a suposta fornecedora LCA, que encaminhava para
SAINTE MARIE (terceira parte do fluxo financeiro), para supostamente quitar as
notas fiscais de compras de mercadorias.
A título de exemplo, foram extraídos lançamentos da ECD da KB e da LCA no
período compreendido entre 05/01/2017 e 12/01/2017no qual se verifica-se que
a KB não tinha condições de custear pagamentos de salários, de fornecedores e
do próprio aluguel. Assim, o valor era transferido como adiantamento, mas
correspondia exatamente aos gastos efetuados pela KB, demonstrando que os
pagamentos eram efetuados, de fato, pela CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte), como pagamento de tarifas bancárias,
reclamatórias trabalhistas, energia elétrica, aplicações e ressarcimento de
despesas.
(...)
Constatou a autoridade autuante que o cobre importado pela SAINTE MARIE foi
encaminhado, de fato, para as empresas em São Paulo CORDEIRO CABOS e
CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), ou a FIC (com sede em
outros Estados). Assim, as supostas comercializações do produto para as
empresas do grupo econômico, LCA, KB, VENEZA e IBIZA foram realizadas
fraudulentamente e simuladamente, para reduzir a incidência do ICMS em São
Paulo e teve como repercussão a apuração distorcida de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
No decorrer da ação fiscal, apesar de reiteradamente intimada, a MFC
(Contribuinte) não apresentou os documentos solicitados pela Fiscalização. Ainda,
a escrituração digital encontra-se lastreada por notas fiscais intragrupo inidôneas,
com valores fictícios, sem lastro com os eventos econômico/financeiros, sendo
que as movimentações financeiras não correspondem a pagamentos ou
recebimentos de operações de compra e venda entre empresas do grupo
econômico.
Por consequência, restaram caracterizadas duas hipóteses de arbitramento de
lucro: primeiro, pela não apresentação de documentos solicitados no decorrer da
ação fiscal, e segundo, pela escrituração contábil estar com evidentes indícios de
fraude, impossibilitando a determinação do lucro real.
Assim, deu-se o arbitramento do lucro, com base nos incisos II, alínea “b”, e III, do
artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, consolidados nos incisos II,
alínea “b”, e III, do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda/1999,
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
15
aprovado pelo Decreto n°3.000/99, e nos incisos III, alínea “b”, e IV do artigo 603
do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
O lucro arbitrado foi determinado no caso em que é possível apurar a receita
bruta, conforme art. 16 da Lei n o 9.249, de 1995. Sendo a MFC uma empresa com
objeto social industrial e comercial, apurou-se faturamento decorrente das
receitas de vendas e revendas de produtos, deduzidas das devoluções,
cancelamentos e descontos incondicionais, aplicando-se coeficiente de
determinação do lucro arbitrado de 9,6%. Foram abatidos da apuração do IRPJ e
da CSLL valores confessados em DCTF, e na apuração do PIS e da Cofins foram
excluídos os valores destacados de ICMS.
Foi imputada multa regulamentar, por emissão de nota fiscal irregular, prevista no
art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados – RIPI), conforme motivação da autoridade fiscal:
(...)
A multa de ofício foi qualificada (150%), tendo em visto que a autoridade
autuante considerou concretizadas as hipóteses de sonegação, fraude e conluio
definidas no art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, conforme artigo 44, caput e
§1o, da Lei no 9.430, de 1996: (...)
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que os fatos
relatados permitem a caracterização, em tese, de Crime Contra a Ordem
Tributária previsto no artigo 1°, incisos I e II, e no artigo 2°, inciso I da Lei n °
8.137, de 27/12/1990.
Foi imputada responsabilização tributária, para os lançamentos de ofício de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, e de multa regulamentar, a ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO
(inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), CARLOS ALBERTO CORDEIRO (inc.
I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO
(inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e SAINTE MARIE IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN):
Foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com multa
qualificada, e de Multa Regulamentar De Emissão ou Utilização de Nota Fiscal
Irregular, com Termos de Responsabilidade Tributária imputadas a ALLAN AIRES
DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), CARLOS
ALBERTO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), MARIA
ISABEL DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e
SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN).
Os sujeitos passivos foram cientificados dos autos de infração e apresentaram
impugnação, conforme quadro:
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
16

A impugnação apresentada pela MFC, inicialmente, nos tópicos 1. FATOS
ANTECEDENTES À AUTUAÇÃO e 2. MOTIVO E OBJETO DA AUTUAÇÃO, discorre
sobre aspectos fáticos da autuação fiscal. Na sequência, estrutura-se conforme
tópicos a seguir, em síntese:
3. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO GRUPO.
(...) Regularidade das operações. As empresas do grupo existem de fato. Além
disso, há distinção entre as suas atividades, houve efetiva circulação física das
mercadorias e o fluxo financeiro é condizente com as operações praticadas.
4. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO FEDERAL. A ESTRUTURA QUESTIONADA
PELO FISCO ACARRETOU CARGA TRIBUTÁRIA SUPERIOR À QUE SERIA DEVIDA DE
ACORDO COM AS CONCLUSÕES DO TRABALHO FISCAL.
(...) Ausência de prejuízo ao Fisco federal. Se as operações tivessem sido
praticadas entre SAINTE MARIE e a IMPUGNANTE, como entendeu a Fiscalização,
a carga dos tributos federais seria inferior à que foi observada pelas empresas do
grupo Melo Cordeiro.
5. ILEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
5.1. INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO
REGULAR PARA SE ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO.
5.2. DEVER DA FISCALIZAÇÃO DE DETERMINAR O LUCRO REAL, AINDA QUE
CONVICTA DE QUE HAVIA INDEVIDA MAJORAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO PARA O ARBITRAMENTO.
5.3.NÃO CABIMENTO DO ARBITRAMENTO DO LUCRO PELO FUNDAMENTO DA
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. (...)
ERRO DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE PIS/COFINS PAGOS NO
REGIME NÃO CUMULATIVO PELA IMPUGNANTE E DAQUILO QUE TIVER SIDO
RECOLHIDO PELAS PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS INEXISTENTES.
(...) Necessidade de abatimento de tributos não contemplados a partir da
desconsideração procedida e requalificação subsequente. No mínimo, deve ser
assegurado o abatimento do PIS/COFINS pago pela IMPUGNANTE no regime não
cumulativo, além dos valores incorridos pelas sociedades tidas por inexistentes.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
17
7. INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO LEGAL,
POR NÃO SE QUESTIONAR A SAÍDA DOS PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
ÀS REGRAS DO IPI. DECADÊNCIA PARCIAL.
7.1. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO MATERIAL DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO QUANTO À SAÍDA DOS PRODUTOS, CUJA MOVIMENTAÇÃO É
INCONTROVERSA
7.2. INEXISTÊNCIA INFRAÇÃO E, MENOS AINDA, DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO
RELACIONADOS
AO
IPI.
TRIBUTO
RECOLHIDO
A
MAIOR
CONSIDERADAS AS PREMISSAS SUSTENTADAS PELA FISCALIZAÇÃO
7.3. INCONGRUÊNCIA. MULTA LANÇADA SOBRE O VALOR DA MERCADORIA
CONSIDERADO “IRREAL” PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO. NO MÍNIMO, ELA DEVERIA
SER QUANTIFICADA EXTIRPANDO OS DESCONTOS COMERCIAIS
7.4. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MESMA PENALIDADE EM DUPLICIDADE
(BIS IN IDEM)
7.5. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR A MULTA EM RELAÇÃO A FATOS
ANTERIORES A 15/12/2017
7.6. CONSUNÇÃO E CARÁTER CONFISCATÓRIO (...)
8. INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA AOS FATOS NARRADOS PELO
FISCO
(...) Inaplicabilidade da multa qualificada. A acusação fiscal é de que teria havido
simulação unicamente para evitar autuações de ICMS. Não houve imputação de
conduta relacionada à sonegação de tributos federais. Por isso, descabe aplicar a
pena duplicada no caso concreto, ainda que se admitam corretas as diferenças de
tributos federais exigidas (o que ora se faz para argumentar).
9. AUSENTE A ALEGADA SIMULAÇÃO, HOUVE DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
(...) Decadência parcial. Tendo em vista que não houve dolo, fraude ou simulação,
deve-se, face à aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, reconhecer a decadência
parcial dos créditos tributários em relação aos alegados fatos geradores ocorridos
antes de 15/12/2017, compreendendo os três primeiros trimestres de 2017 para
IRPJ/CSLL e as apurações de janeiro a novembro de 2017 para PIS/COFINS.
Ao final, apresentou os pedidos:
Por todo o exposto, requer-se o cancelamento dos autos de infração, ou, quando
menos, a redução dos valores exigidos. Outrossim, diante dos fatos, cálculos e
elementos probatórios apresentados na presente impugnação, requer a
IMPUGNANTE seja determinada a realização de diligência e/ou perícia técnica,
com o objetivo de analisar a documentação pertinente (que permanecerá à
disposição das autoridades fazendárias caso necessário), a fim de reforçar a
improcedência/inconsistência dos lançamentos.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
18
As impugnações de ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO apresentaram o mesmo
conteúdo, dispondo no tópico 1 sobre o “objeto da demanda”, e nos demais
tópicos os seguintes pontos, em síntese:
2. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM E DAS INFRAÇÕES SUPOSTAMENTE COMETIDAS PELO IMPUGNANTE.
(...) Nulidade por ausência de fundamentação fática e motivação deficiente. Não
há demonstração de interesse comum entre o IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada em relação aos créditos tributários decorrentes do arbitramento em face
da última e a peça fiscal deixou de declinar por quê seria o IMPUGNANTE
responsável pela multa isolada de 100% do valor comercial da mercadoria. A
atribuição de responsabilidade por interesse comum (CTN, art. 124, I) e pelo
alegado cometimento de ilícitos com base no art. 135, III, do CTN pressupõe a
identificação e individualização das condutas praticadas, o que se verifica na
autuação.
3. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 124, I E 135, III, DO CTN. DESCRIÇÃO GENÉRICA
DE CONDUTAS O QUE NÃO SATISFAZ O DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE A GESTORES.
(...) A coobrigação do art. 135, III, do CTN exige a descrição, pela Fiscalização, das
condutas concretas praticadas pelo responsável. Assertivas genéricas, como as
que constam da peça fiscal, de que, por ser administrador, o IMPUGNANTE deve
ser responsabilizado estão em desacordo com a regra de coobrigação, a qual exige
a demonstração de que o gestor interveio nos atos supostamente simulados de
compra e venda de mercadorias. Há de se identificar necessariamente a prática
dolosa de ato ilícito pelo responsável.
4. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM.
(...) Ausência de solidariedade por interesse comum nos termos do art. 124, I, do
CTN. Não existe interesse comum entre o IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada que justifique a cobrança de tributos e respectivos acréscimos de forma
solidária. Também não há qualquer elemento que indique ter o IMPUGNANTE
emitido as notas fiscais objeto da multa isolada.
5. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
(...) Erro de enquadramento quanto à multa isolada. As regras de coobrigação do
CTN (arts. 124, I e 135, III) se restringem à obrigação tributária principal, não
alcançando penalidade isolada regulada por lei especial e que, segundo o Fisco,
teria natureza administrativa.
Ao final, apresenta como pedido:
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
19
Por todo o exposto, demonstrada a inexistência de fundamento fático ou jurídico
para a imputação de responsabilidade ao IMPUGNANTE pelos créditos lançados
neste processo, requer-se seja determinada a sua exclusão do polo passivo da
autuação.
A impugnação de SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA discorre
inicialmente sobre o “objeto da demanda” no tópico 1, sendo seguida dos tópicos,
em síntese:
2. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM.
(...) Nulidade por ausência de fundamentação fática e motivação deficiente. Não
há demonstração de interesse comum entre a IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada em relação aos créditos tributários decorrentes do arbitramento em face
da última e a peça fiscal deixou de declinar por quê seria a IMPUGNANTE
responsável pela multa isolada de 100% do valor comercial da mercadoria.
3. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM.
(...) Ausência de solidariedade por interesse comum nos termos do art. 124, I do
CTN. Não existe interesse comum entre a IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada que justifique a cobrança de tributos e respectivos acréscimos de forma
solidária. Também não há qualquer elemento que indique ter a IMPUGNANTE
emitido as notas fiscais objeto da multa isolada.
4. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM QUANDO O INTERESSE NA COOBRIGAÇÃO
TEM POR ORIGEM A DESCRIÇÃO DE CONDUTA ALEGADAMENTE ILÍCITA.
(...) Impossibilidade de haver solidariedade por interesse comum a partir da
acusação da prática de ilícito. A prática de ato ilícito pela IMPUGNANTE - o que se
aceita para argumentar - não leva à imputação de solidariedade com fundamento
no art. 124, I, do CTN.
5. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
(...) Erro de enquadramento quanto à multa isolada. A regra de coobrigação do
CTN (art. 124, I) se restringe à obrigação tributária principal, não alcançando
penalidade isolada regulada por lei especial e que, segundo o Fisco, teria natureza
administrativa.
Ao final, apresenta como pedido:
Por todo o exposto, demonstrada a inexistência de fundamento fático ou jurídico
para a imputação de responsabilidade ao IMPUGNANTE pelos créditos lançados
neste processo, requer-se seja determinada a sua exclusão do polo passivo da
autuação.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
20
Consta petição apresentada pela MFC, à e-fl. 1377, no qual requer complementar
as razões da impugnação, para afirmar que a imposição de multa qualificada no
caso concreto estaria contrariando a Súmula CARF no 96 ( “A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento
dos lucros”), aplicada justamente para os casos em que a motivação do
arbitramento do lucro foi a suposta falta de apresentação de livros.
A 8a Turma da DRJ01 julgou parcialmente procedentes as impugnações, conforme
decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO.
MOTIVAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Diante de lançamentos de ofício efetuados conforme revisão de ofício (art. 149 do
CTN), atividade administrativo vinculada e obrigatória da autoridade fiscal (art.
142 do CTN), devidamente formalizados nos termos do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), com robusta e detalhada descrição dos fatos, motivação,
fundamentação e enquadramento legal, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. VALOR DA NOTA FISCAL. PRODUTO SEM SAÍDA EFETIVA.
Incorrerão em multa correspondente ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe for atribuído na nota fiscal, prevista na Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
com redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a, aqueles
que emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO. SIMULAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA
1 - Presente o dolo em operações de reorganização societária, vez que restou
demonstrada a utilização de empresas interpostas visando especificamente
conferir aparência real a transações negociais fictícias, a emissão de notas fiscais
fraudulentas com valores artificiais, e a participação conjunta de pessoas jurídicas
intragrupo atuando em conluio com a intenção deliberada de sonegar e fraudar o
Fisco.
2 - Demonstrado o intuito doloso, elemento comum nas hipóteses previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a incidência nos art. 149, inciso VII do
CTN e art. 44, caput, inc. I c/c § 1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
21
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/07/2007, cabe a qualificação da multa de
ofício para 150%.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA.
I – Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 72.
II – Para o IRPJ e CSLL, a contribuinte fez a opção pelo lucro real anual. O fato
gerador mais antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/12/2017 (ano-
calendário de 2017). Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a
partir do ano de 2018, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2019. Aplicando-se cinco anos, o
prazo decadencial estaria consumado em 31/12/2023. Considerando que a ciência
dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
III – Para o PIS e a Cofins, os fatos geradores são mensais. O fato gerador mais
antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/01/2017 (ano-calendário de 2017).
Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a ainda no decorrer do
ano de 2017, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado é 01/01/2018. Aplicando-se cinco anos, o prazo
decadencial estaria consumado em 31/12/2022. Considerando que a ciência dos
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 174.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. I DO CTN.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de atos coordenados com repercussão tributária, são
atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o
interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade prevista
no art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
22
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em
diferentes ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão,
também, na hipótese de incidência tributária. Entende-se excesso de poderes ou
infração de contrato social ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao
sócio/administrador em se utilizar da pessoa jurídica de maneira desvirtuada,
aproveitando-se indevidamente da ficção jurídica da empresa.
III - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um administrador/diretor contratado. Não basta a
pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes
de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos
sociais e estatutos, por exemplo). A responsabilização prevista pode ainda recair
sobre uma pessoa que, apesar de não ocupar formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, atue como o
sócio de fato da empresa, agindo com todos os poderes de um “sócio-gerente”,
efetivamente praticando atos de gestão na empresa, devendo os autos estar
instruídos com provas demonstrando a efetiva atuação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES. MOTIVOS AUTÔNOMOS.
Cabe o arbitramento do lucro, por dois motivos autônomos, dentre os previstos
no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, quais sejam, (1) a escrituração a que estava
obrigado o contribuinte revelou evidentes indícios de fraude, além de conter
vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; (2) o contribuinte deixou de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, Allan Aires de Melo Cordeiro, Carlos Alberto Cordeiro,
Maria Isabel de Melo Cordeiro, Sainte Marie Importação e Exportação LTDA e MFC Indústria e
Comércio LTDA, apresentaram Recursos Voluntário.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
23
Os recorrentes Allan Aires de Melo Cordeiro, Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de
Melo Cordeiro apresentaram Recurso Voluntário sob os mesmos fundamentos:
1. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM. (...)
2. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 124, I E 135, III, DO CTN. DESCRIÇÃO GENÉRICA
DE CONDUTAS, O QUE NÃO SATISFAZ O DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE A GESTORES.
(...)
3. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM. (...)
4. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
Sainte Marie Importação e Exportação LTDA apresentou Recurso Voluntpario sob os
seguintes fundamentos:
1. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM. (...)
2. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM.
3. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN QUANDO O FUNDAMENTO DA
COOBRIGAÇÃO TEM ORIGEM EM CONDUTA ALEGADAMENTE ILÍCITA.
4. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
MFC Indústria e Comércio LTDA apresentou Recurso Voluntário sob os seguintes
fundamentos:
3.1 NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
HOUVE A APRECIAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS CAPAZES DE
CANCELAR A EXIGÊNCIA FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
3.2. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO GRUPO
3.3. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO FEDERAL. A ESTRUTURA
QUESTIONADA PELO FISCO ACARRETOU CARGA TRIBUTÁRIA SUPERIOR À QUE
SERIA DEVIDA DE ACORDO COM AS CONCLUSÕES DO TRABALHO FISCAL.
3.4. ILEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
3.4.1. INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO
REGULAR PARA SE ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
24
3.4.2. DEVER DA FISCALIZAÇÃO DE DETERMINAR O LUCRO REAL, AINDA QUE
CONVICTA DE QUE HAVIA INDEVIDA MAJORAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO PARA O ARBITRAMENTO
3.4.3. NÃO CABIMENTO DO ARBITRAMENTO DO LUCRO PELO FUNDAMENTO DA
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
3.5. INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO LEGAL,
POR NÃO SE QUESTIONAR A SAÍDA DOS PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
ÀS REGRAS DO IPI. DECADÊNCIA PARCIAL
3.5.1. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO MATERIAL DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO QUANTO À SAÍDA DOS PRODUTOS, CUJA MOVIMENTAÇÃO É
INCONTROVERSA
3.5.2. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO E, MENOS AINDA, DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO RELACIONADOS AO IPI.
3.5.3. ILIQUIDEZ DA MULTA. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
3.5.3.1. Incompatibilidade entre as operações autuadas e os valores lançados.
3.5.3.2. INCONGRUÊNCIA. MULTA LANÇADA SOBRE O VALOR DA MERCADORIA
CONSIDERADO “IRREAL” PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO. NO MÍNIMO, ELA DEVERIA
SER QUANTIFICADA EXTIRPANDO OS DESCONTOS COMERCIAI
3.5.4. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MESMA PENALIDADE EM DUPLICIDADE
(BIS IN IDEM)
3.5.5. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR A MULTA EM RELAÇÃO A FATOS
ANTERIORES A 15/12/2017
3.5.6. CONSUNÇÃO E CARÁTER CONFISCATÓRIO
3.6. DESCABIMENTO DA MULTA QUALIFICADA
3.6.1. REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA PARA 100%. LEI 14.689/2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA
3.7. AUSENTE A ALEGADA SIMULAÇÃO, HOUVE DECADÊNCIA PARCIAL DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
4. DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
25
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que os recursos são tempestivos e atendem os demais
requisitos, portanto, conheço dos Recursos de ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS
ALBERTO CORDEIRO, MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO, SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, MFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Apesar de conhecer dos Recursos entendo que o processo não está apto a
julgamento porque a fração do processo que equivale a aplicação da multa por emissão de nota
fiscal irregular, aos olhos deste julgador, não atrai a competência desta 1a Seção de Julgamento.
Destaco ainda que recentes julgados envolvendo a SAINT MARIE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. e FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., empresas
participantes do mesmo grupo econômico, chegaram à mesma conclusão, respectivamente:
Processo 15746.727219/2022-27 Resolução 1102-000.326 – sessão de 8 de outubro de 2024 e
Processo 15746.727224/2022-30 Resolução 1102-000.327 –Sessão de 8 de outubro de 2024, in
verbis:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para (i) que
seja apartada deste processo a exigência da multa regulamentar de IPI, a qual,
adequadamente transferida e instruída com todos os elementos em processo
diverso, deverá ser encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a competência
declinada pelo colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores,
devolver o processo 15746.727224/2022-30 a esse colegiado, para que se dê
continuidade ao julgamento dos recursos alusivos às demais exigências, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
e Cristiane Pires McNaughton, que entendiam pela competência da 1a Seção de
Julgamento para apreciar a multa regulamentar de IPI.

Nesse sentido, em que pese a autonomia desta Turma de Julgamento que não se
encontra vinculada ao resultado dos processos acima descritos, destaco que além de concordar
com os argumentos aventados nas mencionadas decisões, entendo que ao fim e ao cabo declinar
a competência para a análise da multa de IPI significa conceder em certa medida a segurança
jurídica que se espera do processo administrativo fiscal, não somente ao conferir tratamento
semelhante a condução dos processos que são análogos, como também conferir a seção de
julgamento legalmente constituída e especializada para analisar a matéria que deve ser
costumeira e cotidiana nos sessões de julgamento.
Portanto, me valendo dos fundamentos dos processos anteriormente julgados e já
mencionados, e por entender que as suas conclusões corroboram com o entendimento deste
relator, reproduzo a Resolução 1102-000.326 – sessão de 8 de outubro de 2024 para que faça
parte da presente diligência, in verbis:
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
26

QUESTÃO PREJUDICIAL: INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA JULGAMENTO DO
LANÇAMENTO DA MULTA REGULAMENTAR
Os fundamentos trazidos no TVF para o lançamento da multa regulamentar estão
descritos na parte que trata da alegada emissão de nota fiscal irregular, a saber:

10. Da apuração da multa por emissão de nota fiscal irregular
Conforme previsão contida no artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho
de 2010 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI):
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, e Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1 o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a ).
§ 1 o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é
aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II,
independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto em razão da utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, §
1o).” (grifos nossos)
Conforme apurado no tópico 5, concluímos que os produtos de cobre
importados sempre tiveram como destino as indústrias em São Paulo, ou seja,
a passagem do cobre importado pela LCA (ainda em Santa Catarina) e,
posteriormente, pela KB, Veneza e Ibiza (no estado de São Paulo), só se deram
de forma simulada.
A princípio, a forma como se operou a fraude teve como objetivo: evitar
autuações milionárias do fisco estadual paulista relativas à utilização de crédito
presumido de ICMS concedido por Santa Catarina em desacordo com a
legislação do referido imposto; e possibilitar a utilização fraudulenta de
créditos de 18% de ICMS nas indústrias em São Paulo. No entanto, pelas razões
que expusemos anteriormente, a emissão de notas fiscais com descontos
incondicionais de 60% de seu valor bruto, aliada à simulação de concessão de
novos descontos pelos supostos vendedores fora das notas fiscais, teve como
consequência o aumento artificial de todos os tributos recuperáveis (ICMS, PIS
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
27
e Cofins). Assim, tanto na venda realizada pela Sainte Marie, quanto na
compra pela Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios (incorporada pela MFC) e FIC, o
IRPJ, CSLL, PIS e a Cofins foram apurados incorretamente, para que as
operações simuladas não resultassem no pagamento de tributos federais por
parte das empresas envolvidas na fraude.
Diante do exposto, a sanção prevista no artigo 572, inciso II é aplicável tanto
ao emissor das notas fiscais, quanto aos que as utilizarem em proveito próprio
ou alheio. Considerando-se que a passagem do cobre importado se deu de
forma simulada pela LCA, KB, Veneza e Ibiza, aplicaremos a multa prevista no
inciso II do artigo 572 do RIPI a Sainte Marie, no presente processo, e na
Cordeiro Cabos, na MFC e na FIC (em processos próprios).

Vê-se que o fundamento fático para o lançamento diz respeito à alegada emissão
de nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de mercadoria do
estabelecimento emitente, conforme definido no Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (RIPI), regulamentado pelo Decreto 7212/2010, a saber:
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1 o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o,
alteração 2a ).

A matéria em questão não é de competência de julgamento da 1a sessão de
julgamento, pois não tem referência ao lançamento do IRPJ e do arbitramento
que ensejou o lançamento do IRPJ e reflexos. Trata-se de questão de competência
da 3a sessão de julgamento, por expressa disposição do RICARF, a saber:
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
28
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente
a: ...
III - IPI;
...
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo, e pelo
atraso ou falta de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de outras Entidades e Fundos (DCTFWeb).
A obrigação acessória cujo descumprimento levou ao lançamento da multa
regulamentar aqui tratada está relacionada entre as infrações à legislação do IPI,
tanto que inserida no Decreto 7212/2010, que trata do Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (RIPI) e regulamenta a Lei 4502/64, na parte do
Capítulo III que trata de sanções equivalentes a (i) multas, (ii) perdimento de
mercadoria e (iii) cassação de regimes ou controles especiais estabelecidos em
benefício de contribuintes ou de outras pessoas obrigadas ao cumprimento dos
dispositivos do Regulamento (art. 555).
Verifico, ainda, que os fatos que ensejam o lançamento do IRPJ não são idênticos
aos que levaram ao lançamento da multa em questão, porquanto aqui se
relaciona à ausência de saída de mercadorias do estabelecimento comercial e
escrituração indevida de notas fiscais, tratando de fatos diferentes do
arbitramento do lucro tratado no TVF para os demais autos de infração.
Assim, não há como atrair a competência de julgamento para a 1a sessão do
CARF, conforme autoriza – e aqui não se aplica – a regra do § 1o do art. 47 do
RICARF, a saber:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; II -
decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.

Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
29
DISPOSITIVO
Assim, declino da competência para julgamento do lançamento da multa
regulamentar à 3a sessão do CARF e voto por converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste
processo a exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente
transferida e instruída com todos os elementos em processo diverso, deverá ser
encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a competência declinada pelo
colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver o processo
15746.727219/2022-27 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao
julgamento dos recursos alusivos às demais exigências.

Sendo assim, usando os fundamentos acima transcritos, entendo por declinar a
competência desta seção de julgamento para 3a Seção do CARF nos termos do dispositivo a seguir.

DISPOSITIVO

Assim, declino da competência para julgamento do lançamento da multa
regulamentar à 3a sessão do CARF e voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste processo a exigência da multa
regulamentar de IPI, a qual, adequadamente transferida e instruída com todos os elementos em
processo diverso, deverá ser encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a competência
declinada pelo colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver o processo
15746.727225/2022-84 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao julgamento dos recursos
alusivos às demais exigências.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
30

Fl. 2033
DF CARF MF
Original